Tribunal: TJDFT
Processo: 0746674-04.2025.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-05

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA ANTERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE FRACIONAMENTO DO PEDIDO. COISA JULGADA. EFICÁCIA PRECLUSIVA. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que, ao julgar recurso inominado, reformou sentença e extinguiu o processo sem resolução do mérito, reconhecendo a ocorrência de coisa julgada em razão do fracionamento de pedidos decorrentes do mesmo núcleo fático.
2. A embargante alega omissão e contradição, sustentando ausência de identidade entre as ações, possibilidade de reunião por conexão e jurisprudência que admite pedidos complementares.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há duas questões em discussão:(i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ou contradição ao reconhecer a identidade entre as ações e aplicar a coisa julgada; e (ii) estabelecer se seria cabível a reunião dos processos por conexão, afastando a extinção.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Os embargos de declaração têm cabimento restrito às hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material.
5. O acórdão embargado enfrentou expressamente as questões relevantes, concluindo pela ocorrência de fracionamento indevido da causa de pedir e pela aplicação da eficácia preclusiva da coisa julgada (art. 508 do CPC), diante da identidade de partes e do mesmo núcleo fático – atraso na entrega do imóvel.
6. A diversidade formal dos pedidos não afasta a conclusão, pois ambos visam à reparação pelo mesmo inadimplemento contratual, atraindo a vedação ao desmembramento de pretensões indenizatórias, conforme jurisprudência consolidada da Turma Recursal (Acórdãos no 2030074 e 2039691).
7. Não há omissão quanto à tese da embargante: o voto consignou que a repetição de causa de pedir já apreciada em ação anterior transitada em julgado impede nova discussão, sendo inaplicável a conexão, pois não subsiste processo anterior em curso.
8. Não se verifica contradição: a decisão é coerente ao reconhecer que, embora os pedidos tenham denominação distinta, derivam do mesmo fato gerador, razão pela qual incide a eficácia preclusiva da coisa julgada.
9. Eventual inconformismo com o resultado não autoriza a utilização dos embargos como sucedâneo recursal.
IV. DISPOSITIVO
10. Embargos de declaração rejeitados.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 485, V, e 508.
Jurisprudência relevante citada: n/a.